Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Risco concreto à integridade física e psicológica da vítima. Relação íntima de afeto.
Havendo risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da vítima –- seu ex-namorado, que cumpre pena por crimes de organização criminosa, latrocínio tentado e roubo circunstanciado, por não aceitar o término do relacionamento, enviou a ela diversas mensagens no aparelho celular, com ameaças e injúrias e, ainda, a agrediu fisicamente --, recomenda-se sejam deferidas as medidas protetivas. Reclamação julgada procedente.